Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO SIMBÓLICO. HONORÁRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS OBSERVADOS. TABELA DA OAB. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de condenação à obrigação de fazer consistente na matrícula em colégio não possui conteúdo econômico aferível. Desta feita, o valor atribuído à causa é meramente simbólico.
2. Inexistindo proveito econômico na causa ou sendo ínfimo o seu valor, a remuneração do causídico deve ser fixada por apreciação equitativa, observando-se para tanto a natureza e a sua importância, bem como o grau de zelo do profissional e o seu dispêndio na realização do labor (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil).
3. Não há razão para a majoração de honorários se, na sua fixação, foi observado o esforço advocatício considerados a baixa complexidade da causa, a duração do feito e os atos praticados.
4. A fixação de honorários em grau recursal é condicionada à existência de prévia imposição da verba pela instância ordinária.
5. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil é um parâmetro para o estabelecimento dos honorários contratuais na relação entre cliente e advogado. A referida tabela não serve para a fixação de honorários sucumbenciais.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.